Tribunal: TJPA
Processo: 0813815-93.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813815-93.2021.8.14.0401

APELANTE: DANIEL JOHSON CAMPOS DA COSTA, VICTOR FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA E CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais em que se pretende a reforma de sentença que condenou Daniel Johnson Campos da Costa à pena reclusiva de 8 anos, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 610 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e Victor Ferreira da Silva à pena reclusiva de 7 anos, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime inscrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há margem para absolver os apelantes por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, e, quanto ao recorrente Victor Ferreira da Silva (ii) saber se o acervo probatório autoriza a desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas e (iii) determinar se a condição de hipossuficiência justifica a isenção da pena de multa e do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição de uso permitido está comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e depoimento dos policiais que flagrantearam os apelantes, o que inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de policiais em crimes de tráfico de drogas, desde que não haja dúvidas sobre a imparcialidade dos agentes. No presente caso, os depoimentos dos agentes foram colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não há nos autos qualquer indício de que os policiais tenham agido de forma parcial.

5. A quantidade de drogas apreendida, o modo de acondicionamento em porções individuais, e as circunstâncias da prisão apontam para a prática do tráfico, tornando inviável a desclassificação para o delito de posse para uso pessoal.

6. A pena de multa, prevista no preceito secundário do tipo penal, é de aplicação obrigatória. A alegação de hipossuficiência econômica não a exclui, mas pode ensejar a suspensão da exigibilidade do seu pagamento, cuja análise compete ao juízo da execução penal.

7. A isenção do pagamento das custas processuais depende da comprovação da hipossuficiência, o que não ocorreu no caso concreto. O exame da situação econômica do condenado para a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser realizado na fase de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. O porte ilegal de munição de uso permitido, ainda que desacompanhado da arma de fogo correspondente, configura crime de perigo abstrato, sendo punível mesmo sem a demonstração de risco concreto. 2. No crime de tráfico de drogas, o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhido em juízo sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo para a condenação, desde que ausente qualquer indício de parcialidade dos agentes. 3. Quando a quantidade de drogas apreendida, o modo de acondicionamento, e as circunstâncias da prisão evidenciam a narcotraficância, é inviável acolher o pleito desclassificatório para uso pessoal. 4. A alegação de hipossuficiência econômica do réu não enseja a isenção da pena de multa, mas pode justificar a suspensão da sua exigibilidade, a ser analisada na fase de execução penal. 5. Inexistindo prova da hipossuficiência financeira, incabível o deferimento da isenção das custas processuais”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, 15.05.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.085.215/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2024; STJ, HC n. 911.979/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 14/11/2024; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; TJDFT, ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 19.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 26 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, Daniel Johnson Campos Costa foi condenado à pena reclusiva de 8 anos, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 610 dias-multa pela prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e Victor Ferreira da Silva foi condenado à pena reclusiva de 7 anos, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime inscrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (ID 10748926).

Por entenderem que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, ambos os apelantes pugnam pela absolvição, com base no princípio
in dubio pro reo
. Em acréscimo, Victor Ferreira da Silva pleiteia, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, bem como pela isenção do pagamento da pena pecuniária e das custas processuais (ID 13729080 e 14098944).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 14205125), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (ID 17518564).

É o relatório.

VOTO

Embora admissíveis, os recursos não comportam provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de porte ilegal de munição de uso permitido em relação ao apelante Daniel Johson Campos da Costa, bem como do crime de tráfico de drogas imputado a ambos os recorrentes.

Com relação ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão de 4 munições calibre 38 (ID 10748738, pág. 7). Quanto ao crime de tráfico de drogas, a materialidade restou demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.004082-QUI, que identificou as substâncias apreendidas nos seguintes moldes:

-
105 petecas
confeccionadas em pedaço de papel filme, contendo em seus interiores erva seca prensada, pesando o total de
78,40g
, da substância Cannabis Sativa L., conhecida por “MACONHA” [
apreendidas em poder de

Daniel Johson Campos da Costa];

-
86 petecas
confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, contendo em seus interiores substância pastosa branca, pesando no total
105,60g
, com resultado POSITIVO para a substância química “Benzoilmetilecgonina”, conhecida por “COCAÍNA” [
apreendidas em poder de Victor Ferreira da Silva]
;

-
35 petecas
confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, contendo em seus interiores substância pulverulenta branca pesando no total
28,20g
, com resultado POSITIVO para a substância química “Benzoilmetilecgonina”, conhecida por
“
COCAÍNA” [
aprendidas em poder de Daniel Johson Campos da Costa
];

-
06 petecas
confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, contendo em seus interiores substância petrificada e fragmentada amarelada (pedra de oxi) pesando no total
1,20g
, com resultado POSITIVO para a substância química “Benzoilmetilecgonina”, conhecida por “COCAÍNA” [
aprendidas em poder de Daniel Johson Campos da Costa
] (ID 10748776, grifos nossos).

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares JOSÉ GUSTAVO DA SILVA, DIOGO QUEIROZ DOS SANTOS e HUMBERTO AUGUSTO CARDOSO MATTOS, os quais efetuaram as prisões em flagrantes de ambos os apelantes, conforme consignado na sentença transcrita no essencial:

“Com efeito, as testemunhas arroladas pelo MP, José Gustavo da Silva, Diogo Queiroz dos Santos e Humberto Augusto Cardoso Mattos, policiais militares, compromissadas, em juízo, sob o crivo do contraditório, declararam, de forma firme, segura e convincente, indene de dúvidas, em síntese, que estavam realizando ronda e avistaram o réu VICTOR, que tentou empreender fuga, todavia foi alcançado pelos policiais, tendo sido realizada revista pessoal no mesmo, o qual portava substâncias entorpecentes; declararam, ainda, que, ao questionarem a origem das aludidas substâncias, o réu VICTOR informou que adquiriu as substâncias de “MADRUGA” (DANIEL), fornecendo a localização do mesmo; ao se dirigirem ao local indicado, declararam que encontraram o réu DANIEL, o qual portava uma pochete e, dentro da mesma, de acordo com os policiais José Gustavo e Humberto Augusto, havia substâncias entorpecentes e munições 38”. (ID 10748926, pág. 3)

Embora o apelante Daniel Johson Campos da Costa sustente que os depoimentos dos policiais militares foram contraditórios, verifico que os relatos dos agentes de segurança em juízo foram majoritariamente harmônicos entre si, como se extrai dos fragmentos abaixo transcritos:

Depoimento judicial do policial militar JOSÉ GUSTAVO DA SILVA:

“[...] nós estávamos em patrulhamento na área do tapanã, na localidade conhecido como invasão Lula da Silva e o nacional ao adentrar na invasão empreendeu fuga, mas nós conseguimos fazer a abordagem nele e foi encontrado entorpecente com ele [...] posteriormente, ele foi indagado e informou que quem repassa esse entorpecente para ele era outro nacional conhecido como “MADRUGA”, que rodava de moto táxi e que estava em um ponto de moto taxi nas proximidades [...] informou também que ele guardava uma arma de fogo [...] fizemos o deslocamento até onde ele informou que o nacional estava, no ponto de moto taxi, e abordamos o mesmo e foi encontrado com ele uma pochete com o restante do entorpecente [...] além do entorpecente foi encontrado munição de revólver calibre 38 [...] a droga estava em petecas [...] ele informou que a pochete era dele [...] o primeiro a ser abordado foi o acusado Victor[...] com o acusado Daniel foi encontrado uma pochete, a qual estava o entorpecente e a munição [...] ”.

Depoimento judicial do policial militar DIOGO QUEIROZ DOS SANTOS

“[...] nós realizávamos ronda ostensiva, momento em que fizemos umas incursões a pé na invasão do Lula, ali por trás do Conj. Tapajós [...] foi quando nos deparamos com o nacional Victor [...] no momento da abordagem foi constatado que o mesmo portava uma certa quantidade de entorpecente, logo após a sua detenção fizemos uma breve entrevista com o mesmo e ele confessou que havia adquirido o material entorpecente com outro nacional conhecido como “madruga”, após a conversa, ele nos orientou onde o nacional poderia estar, sendo que o mesmo estaria em uma esquina, em um ponto de moto taxi, fizemos a abordagem no “madruga” e foi encontrado dentro da pochete do mesmo, o material entorpecente [...] estava todas em “petecas” [...] havia bastante quantidade de entorpecente [...] o primeiro detido foi o Victor e o segundo detido foi o Daniel [...] foi encontrado munição de calibre 38” [...] .

Depoimento do policial militar HUMBERTO AUGUSTO CARDOSO MATTOS

“[...] nós estávamos de serviço, momento em que ao avistar o nacional Victor, o mesmo tentou empreender fuga. Fizemos a captura do mesmo e com ele havia entorpecente [...] fizemos uma entrevista com o mesmo, ele informou que o entorpecente era do nacional conhecido como “MADRUGA” e ele falou que se nos déssemos a palavra que liberaria ele, falaria até onde o “MADRUGA” guardava os armamentos [...] ele informou para gente que o “MADRUGA” trabalhava de moto taxi nas proximidades e nos deslocamos para lá [...] chegando lá, fizemos a busca no “MADRUGA” onde ele se encontrava com uma pochete e foi encontrado dentro dela munição de 38 e entorpecentes” (ID 10748913, pág. 4/5).

Ante o quadro, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando “colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 06.03.2018).

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 17.08.2021), sendo certo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, 15.05.2023).

Igualmente, não há como acolher o pleito absolutório do recorrente Daniel Johson Campos da Costa em relação ao crime de porte de munição de arma de fogo de uso permitido, porquanto tal figura típica “o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão" (
AgRg no REsp n. 2.085.215/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.05.2024).

Em outra perspectiva, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, apresentada, em caráter subsidiário, pela defesa do apelante Victor Ferreira da Silva.

A esse respeito, clarifico que eventual condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, já que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a natureza das drogas (cocaína), a forma de acondicionamento (embaladas em 86 porções individuais), e a considerável quantidade de 105,60g, encontrada com o recorrente Victor Ferreira da Silva constituem elementos suficientes para configuração da narcotraficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

No ponto, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável, pois as provas produzidas, notadamente os depoimentos dos policiais e a apreensão de quantidade significativa de drogas”, indicam “tráfico e não uso exclusivo” (
HC n. 911.979/ES
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 14/11/2024. No mesmo sentido: TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 19.10.2017).

Do mesmo modo,
inadmissível a
isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora
, porquanto a sua fixação pelo magistrado sentenciante decorre de expressa previsão legal.

Sendo assim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,
Ap Crim n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021).

Por derradeiro,
o pedido de isenção do pagamento de custas processuais pressupõe a concessão da gratuidade judiciária
, matéria sobre a qual esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Ante do exposto, conheço e nego provimento aos recursos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/11/2024